Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido formulado pela Procuradoria de Justiça de notificação da autoridade coatora, para prestar informações em dez dias, e do representante legal do Distrito Federal (art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009). Por fim, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15